Tribunal: TJMT
Processo: 0018446-77.2014.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018446-77.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (APELANTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), WALACE SANTOS GUIMARAES - CPF: 761.851.507-78 (APELADO), CELSO ALVES BARRETO ALBUQUERQUE SECRETARIO MUNIC (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRABALHISTA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ODONTOLOGISTA – LEI No 3.959/2013– PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

O mandado de segurança é imprescindível de inequívoca e prova pré-constituída, devendo o impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

2- Somente é devida é a progressão de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Alexandre Elias Filho, que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
18446-77.2014.811.0002
impetrado SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando a servidora Ely Graci Nazario Barden, em face do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e do PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE que almejava a imediata progressão funcional para a classe e nível do respectivo cargo e o pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão supra reconhecida.

Irresignado com a sentença, o Apelante interpôs o recurso de Apelação Cível apresentando como causa de pedir recursal que preencheu todos os requisitos para a progressão na carreira, uma vez que “já naquela época, na alínea III Classe C do artigo 15, isto porque possuía, desde então, Titulo de Especialista em Odontopediatria reconhecido e registrado pelo Conselho Regional/Federal de Odontologia do Estado de Mato Grosso, além de tempo de serviço de 27 (vinte e sete) anos e 05 (cinco) meses”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para garantir a Apelante o reenquadramento na Classe C, Nível 10, bem como o pagamento dos valores retroativos que venceram desde o ajuizamento do presente
writ.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pela parte Apelada, conforme certidão no id. 7147985.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do Apelo - id. 7360025 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
18446-77.2014.811.0002
impetrado SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando a servidora Ely Graci Nazario Barden, em face do SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e do PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE que almejava a imediata progressão funcional para a classe e nível do respectivo cargo e o pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão supra reconhecida
.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

De início, importante salientar que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, o mandado de segurança configura-se como via adequada para pleitear a progressão funcional se restar constatada a violação ao direito líquido e certo.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de progressão funcional de servidora Ely Graci Nazario Barden efetiva no cargo de Odontologista, objetivando o reenquadramento para o nível 10, Classe C, bem como ao pagamento dos valores retroativos.

A estruturação de classe para o referido cargo é estabelecida pela Lei no 3.959/2013, como se vê:

Art. 14. A carreira de Médicos e Odontólogos do Município são estruturadas em 05 (cinco) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo I, observados os seguintes critérios:

I - Na horizontal, o critério de promoção será de acordo com a titulação, observados os critérios de uma classe para outra.

II - Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido ao interstício de 03 (três) anos de um nível para outro.

Art. 15. Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes critérios:

I - Classe A - Nível Superior Completo com diploma de Médico e/ou Odontólogo, reconhecido pelo MEC;

II - Classe B - Requisitos estabelecidos da classe A, acrescido de Pós - graduação lato sensu, com carga mínima de 360 horas, na área do cargo ou atuação;

III – Classe C - Residência Médica ou Título de Especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira da Especialidade, Associação Médica Brasileira ou Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia;

IV – Classe D - Título de Mestrado, ou Residência Médica e mais 02 (dois) Títulos de Especialista na área de atuação reconhecida pelo MEC, ou ainda duas Residência Médica e mais 01 (um) Título de Especialista na área de atuação reconhecido pelo MEC.

V - Classe E - Título de Doutorado na área de atuação.

Parágrafo único. A progressão do titular de cargo efetivo de Médico e Odontólogo, por alteração de uma classe para outra, dar-se-á em virtude de habilitação, devidamente comprovada, nos cursos descritos nos incisos I ao V, observado o interstício de 03 (três) anos de uma classe para outra.

(...)

Art. 18. O ingresso na carreira dar-se-á na Classe A e Nível I da tabela de subsídio de cada cargo de acordo com o anexo I desta Lei Complementar.

Parágrafo único. Os Servidores Médicos e Odontólogos que se encontram em estágio probatório durante a implantação desta Lei Complementar serão enquadrados na Classe A e Nível I.

Com efeito, como restou devidamente demonstrado nos autos, percebe-se que a servidora não cumpriu os requisitos para progressão para a Classe C na data do seu enquadramento (abril de 2014), uma vez que embora possuísse o Curso de Especialização em Saúde Pública e Odontopediatria em 15/04/1992 e 10/07/1979, o registro no Conselho Federal/Regional de Odontologia foi posterior, de modo que no momento que houve o enquadramento a especialização não servia para progressão.

Ademais, em relação a mudança de nível, como tomou posse em 27/09/1993, na data do seu enquadramento em virtude da lei acima mencionada (abril de 2014), possuía

21 anos no exercício do cargo, razão pela qual o seu enquadramento no nível 7 se mostra adequado, até porque deve ser desconsiderado outros vínculos anterior que não o efetivo, tomando como base o ingresso na carreira, nos termos do art. 18 acima mencionado.

Partindo dessas premissas, o reenquadramento da servidora na Classe B, nível 7, nos termos da Portaria 480/2014, não violou o direito liquido e certo.

Assim, não há que se falar em direito líquido e certo do Impetrante, ora Apelante, posto que o ato impugnado não reveste de qualquer irregularidade, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020